Tribunal: CARF
Processo: 10850.721708/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721708/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
RIDERAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica
extrapolar o limite legal anual da receita bruta e não efetuar a comunicação obrigatória
de exclusão à RFB. A constituição do quadro societário por administradores de outra
pessoa jurídica; a receita bruta global que ultrapassa o limite máximo permitido; e o
livro diário/caixa que não reflete a real movimentação financeira e bancária são
hipóteses suficientes para a exclusão de ofício do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se por unanimidade que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023,
nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721708/2015-35
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Nacional - Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/SJR n° 20, de 2015 (fls. 230), com efeitos a partir de 01/01/2011 e subsequentes exigências
de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS consubstanciadas nos Autos de Infração de fls. 302/382,
acrescidas de multa de ofício qualificada em 150% e dos juros de mora cabíveis. Assim relatou a
DRJ no Acórdão Recorrido n. 02-67.681 – 10a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 570 e ss):
Trata-se de dois procedimentos: o primeiro se refere à manifestação de inconformidade
diante da exclusão do Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- e o segundo diz respeito às impugnações contra a lavratura de autos de infração para
exigência do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido e das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS -
e para o financiamento da Seguridade Social - Cofins, decorrentes da referida exclusão
do Simples Nacional.
1. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A partir de Representação Administrativa formalizada pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto-SP, fls. 207/219, em
20/02/2015 foi proposta a exclusão de ofício do Simples Nacional, de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, através do Despacho Decisório
DRF/SJR n° 95/2015, de 10/06/2015, motivada conforme trecho transcrito abaixo:
Face aos elementos constantes do presente processo e a legislação acima transcrita, e:
CONSIDERANDO tudo o que consta da Representação para Exclusão do Simples
Nacional de fls. 207 a 219;
CONSIDERANDO que desde 01/06/2010, os dois sócios administradores da
RIDERAÇO foram nomeados administradores não sócios da DRASFER;
CONSIDERANDO que, no ano calendário 2010 a soma das receitas brutas das
empresas RIDERAÇO E DRASFER ultrapassou o limite de R$ 2.400.000,00, fixado
para o período, impedindo a permanência da empresa como optante do Simples
Nacional a partir do ano seguinte;
CONSIDERANDO que, embora incidisse numa das hipóteses de comunicação
obrigatória da exclusão, a contribuinte continuou como optante pelo Simples Nacional;
CONSIDERANDO que, mediante simulação passou a partir de 2010 a promover
faturamento utilizando os dados da DRASFER, o que ficou comprovado nos autos que
houve um desmembramento de pessoa jurídica;
CONSIDERANDO que, ao manter todos os funcionários registrados na empresa
optante pelo Simples Nacional, tentou se beneficiar indevidamente do tratamento
diferenciado, recolhendo valores substancialmente menores de tributos, principalmente
as contribuições devidas a previdência social;
CONSIDERANDO que a empresa não contabilizou as movimentações bancárias, não
permitindo a identificação da movimentação financeira, tornando em consequência, a
escrituração imprestável, visto que não registrou todos os fatos ocorridos na empresa
decorrentes de sua atividade.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Proponho que a exclusão seja efetivada com efeito a partir de 01/01/2011, nos termos
do §§ 1° e 2° do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006.
Assim, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR n° 20, de 10 de junho de
2015 (fls. 230), a interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1° de janeiro de 2011, em razão dos fatos descritos acima.
2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA A EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL
Cientificada da exclusão em 19/06/2015 via Correios, AR de fls. 231, a pessoa jurídica
interessada apresentou, em 20/07/2015, sua manifestação de inconformidade no doc. de
fls. 233/236, com as alegações sintetizadas a seguir.
Que a empresa DRASFER foi reativada em 2010 com intuito de "atuar no mercado da
construção civil (vergalhão), buscando clientes maiores, com maior valor agregado,
visando à sustentabilidade dos negócios".
Que uma empresa para faturar não depende de empregados, principalmente uma
representação comercial.
Que se admitirmos a soma dos faturamentos da DRASFER e da RIDERAÇO em 2010,
teremos R$2.422.309,55. Estando, portanto abaixo do limite estabelecido para
enquadramento no Simples Nacional em 2011, que é R$3.600.000,00.
Que o TDPF n° 0810700.2014.00037 da empresa DRASFER refere-se exclusivamente
ao ano calendário de 2011, portanto a exclusão é arbitrária, pois vale-se de dados de
2010.
Por fim, requer que seja mantida sua opção pelo Simples Nacional nos anos-calendário
de 2011 e 2012.
3. DA AUTUAÇÃO
Em decorrência da exclusão do Simples Nacional, foram lavrados Autos de Infração
para exigência do IRPJ (fls. 302/333), da CSLL (fls. 334/357), da PIS/PASEP (fls.
358/370) e do COFINS (fls. 371/382), referentes aos períodos de apuração
compreendidos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012. Os valores lançados
encontram-se discriminados a seguir.

De acordo com os autos de infração, para determinação do lucro arbitrado foram
utilizados os valores de receita bruta da empresa constantes na planilha Excel
apresentada pela contribuinte em resposta aos termos de intimação n° 13 e 15.
4. DAS IMPUGNAÇÕES
A ciência dos autos de infração com seus anexos ocorreu nas seguintes datas: para a
autuada em 25/09/2015 (fls. 399) e para os responsáveis solidários, Amauri César
Brioni em 25/09/2015 (fls. 400) e Cyro Germano Filho em 28/09/2015 (fls. 403).
As impugnações foram apresentadas em 26/10/2015, a dos sócios consta às fls. 412/435
e a da RIDERAÇO às fls. 462/484.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

4.1. IMPUGNAÇÃO DOS SÓCIOS
Os Impugnantes alegam em síntese:
Que foi apresentada manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório de
Exclusão, fato que "é prejudicial ao julgamento da presente impugnação ", vez que o
referido ato está "ainda sem efeitos definitivos ";
Ser ilegal a responsabilização solidária, o que torna nulo o "Termo de Responsabilidade
Solidária", pois o artigo 135 do CTN consagra hipótese de responsabilização pessoal
daquele que pratica atos com excesso de poder, infração à lei contrato social ou estatuto,
e não responsabilidade solidária;
Não ter agido com dolo;
Que os procedimentos adotados pela Fiscalização estão eivados por vícios que maculam
sua validade, especialmente no que se refere às inúmeras prorrogações desprovidas
qualquer fundamento;
Que o MPF 0810700.2014.00037, emitido em 23/01/2014, deveria ter sido cumprido até
23/05/2014, e a primeira prorrogação ocorreu em 15/08/2014, o que invalidou os atos da
Fiscalização posteriores a esta data;
Que a fiscalização da RIDERAÇO está completamente ligada a da DRASFER em
virtude da importação de provas de uma para a outra;
Que não há assinatura da autoridade competente nas alterações de prazo para execução
do MPF, conforme exige o art. 9° da Portaria RFB n° 3014/2011;
Que o MPF, inicialmente emitido para fiscalização do PIS e COFINS, e foram
posteriormente incluídos o IRPJ, CSLL e Contribuições Previdenciárias, sendo que os
três últimos tributos não são reflexos dos dois primeiros;
Que a Portaria RFB n° 1.687/2014, ao dispensar a emissão de TDPF para fiscalização
de tributos reflexos, descumpre o Decreto n° 3724/2001, pois este não autoriza esta
dispensa;
Que a Fiscalização realizou "verdadeiros atos fiscalizatórios" na RIDERAÇO no
período que não havia autorização para tanto, pois vigorava somente o TDPF-
Diligência. Os auditores acessaram a Declarações de Informações Financeiras - DIMOF
antes da emissão do TDPF-Fiscalização. Segundo a Impugnante, prova de que a
empresa foi fiscalizada em período que permitia apenas a diligência é a exclusão do
Simples Nacional;
Que a empresa foi intimada a optar pelo Lucro Real ou Presumido, em razão da
exclusão. Na intimação constava ainda a exigência de apresentação da contabilidade e
demais demonstrações contábeis considerando que as duas empresas, DRASFER e
RIDERAÇO, fossem uma única empresa;
Que a Impugnante não poderia ter sido intimada a optar por outro regime de tributação,
pois, como apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão, esta estaria
sob efeito suspensivo;
Que o Auditor Fiscal Wilson Robles não consta no TDPF-Fiscalização, portanto não
poderia ter fiscalizado a empresa;
Que o Auditor Fiscal Wilson Robles não poderia ter acessado a DIMOF da empresa,
pois não havia fiscalização em curso, mas apenas diligência. Que a DIMOF traz
informações protegidas por sigilo, portanto o contribuinte deveria ter sido intimado a
apresentar as informações, e, caso se recusasse, deveria ter sido emitida a Requisição de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Informação de Movimentação Financeira - RMF, o que não foi feito. Em razão do
acesso indevido à DIMOF, toda a fiscalização tornou-se nula;
Que o arbitramento não poderia ter sido efetivado, pois a Impugnante não deixou de
apresentar nenhuma documentação a que estivesse obrigada;
Que a Fiscalização considerou que a Impugnante deveria "inventar, criar, produzir" uma
nova contabilidade envolvendo as duas empresas, o que não é permitido pela legislação;
Que se "manifestou, sim, no sentido de que, caso fosse necessário, preferiria que a nova
tributação se desse pelo Lucro Real e não pelo Lucro Presumido, que foi a forma de
tributação utilizada pelo arbitramento";
Traz argumentos relacionados ao auto de infração referente às contribuições
previdenciárias, processo n° 16004.720164/2015-41, que, por não ser objeto do presente
processo, desses argumentos não se conhece;
Alega inexistir o grupo econômico delineado pela Fiscalização;
Alega que as empresas possuem endereços distintos;
Que estarem sob mesma administração, e que o fato da DRASFER já ter utilizado
veículos da RIDERAÇO, não são critérios caracterizadores de grupo econômico.
Que não houve atitude dolosa que visasse à diminuição dos tributos devidos, portanto
afirma ser incabível a qualificação da multa em 150%.
Requer a extinção da exigência fiscal em relação aos Impugnantes ou a anulação
completa dos autos de infração guerreados.
4.2. IMPUGNAÇÃO DA RIDERAÇO
Traz as mesmas alegações constantes na impugnação dos sócios.
A exceção se dá quanto à responsabilidade solidária dos sócios-administradores.
Esses pugnam pela nulidade do "Termo de Responsabilidade Solidária" em função do
fato de que o enquadramento legal efetuado pela Fiscalização consagra a
responsabilização pessoal daquele que agiu com excesso de poder, infração à lei,
estatuto ou contrato social, e não responsabilidade solidária.
Já a RIDERAÇO afirma que deve ser excluída deste processo, mantendo-se apenas os
sócios administradores, a quem se pretende impor responsabilidade pessoal.
É o relatório.

Em apreciação dos recursos, o Acórdão 02-67.681 - 10a Turma da DRJ/BHE
julgou :
IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES PARA:
MANTER o ato de exclusão do Simples Nacional - Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/SJR n° 20, de 2015 (fls. 230), ratificando seus efeitos a partir de 01/01/2011.
MANTER, integralmente, as exigências de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS
consubstanciadas nos Autos de Infração de fls. 302/382, acrescidas de multa de ofício e
dos juros de mora cabíveis.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

MANTER a qualificação da multa em 150%.
MANTER a indicação dos sócios-administradores AMAURI CESAR BRIONI e CYRO
GERMANO FILHO como sujeitos passivos solidários.
Assim dispôs em ementa:

Assunto: Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Anos-calendário: 2011 e 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica
extrapolar o limite legal anual da receita bruta e não efetuar a comunicação obrigatória
de exclusão à RFB. A constituição do quadro societário por administradores de outra
pessoa jurídica; a receita bruta global que ultrapassa o limite máximo permitido; e o
livro diário/caixa que não reflete a real movimentação financeira e bancária são
hipóteses suficientes para a exclusão de ofício do Simples Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Anos-calendário: 2011 e 2012
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve transgressão
alguma ao devido processo legal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, eventual irregularidade formal nele detectada não
enseja a nulidade do auto de infração, nem de quaisquer Termos Fiscais lavrados por
agente fiscal competente para proceder ao lançamento, atividade vinculada e obrigatória
nos termos da lei.
PROCEDIMENTO FISCAL. VERIFICAÇÕES EFETUADAS COM BASE EM MPF-
DILIGÊNCIA.
São perfeitamente válidas as verificações efetuadas com base em MPF-Diligência que
resultaram na constatação de descumprimento de obrigações tributárias pela
contribuinte. São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011 e 2012 ARBITRAMENTO
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO NOS CASOS DE SONEGAÇÃO, FRAUDE
OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, a
multa deve ser qualificada para 150%. O dolo restou demonstrado com a conduta de
desmembramento de pessoa jurídica.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Anos-calendário: 2011 e 2012
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os
quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de
ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
A ciência do Acórdão citado deu-se nas seguintes datas: para a autuada em
18/04/2016 (e-fl. 604) e para os responsáveis solidários, Amauri César Brioni em 18/04/2016 (e-
fls. 605) e Cyro Germano Filho em 18/04/2016 (e-fl. 606). Os Recursos Voluntários foram
apresentados em 18/05/2016 (e-fls. 650), a dos sócios consta às fls. 661/686 e a da RIDERAÇO
às fls. 613/615. O Recurso dos responsáveis combate o julgamento conjunto das impugnações da
autuada e dos responsáveis. No mais, os Recursos trazem os mesmos argumentos das
impugnações. Abaixo o Recurso Voluntário da RIDERAÇO:
RIDERAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP, já qualificada, inscrita no
CPNJ 01.608.304/000107, respeitosamente, com base no Decreto ns 70.235/72, interpõe
o presente RECURSO a esse Conselho para que a decisão de primeira instância que
manteve a exclusão da empresa do SIMPLES seja reformada.
Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada contra a exclusão da
empresa no SIMPLES, o julgador administrativo analisou em conjunto outras defesas
apresentadas contra a lavratura de autos de infração decorrentes da exclusão, mas que
não se referem diretamente a esse fato, o que acabou gerando uma confusão que
prejudica a defesa da empresa.
Por isso, a empresa requer seja analisada separadamente a questão da exclusão do
SIMPLES, que, aliás, foi objeto de defesa diferente, apresentada meses antes da
existência dos autos de infração, refazendo-se, assim, a decisão de primeira instância.
Caso não seja esse o entendimento, a empresa requer seja concedido novo prazo para
apresentação do recurso Voluntário, possibilitando atender seu direito à ampla defesa.
Se, porém, se entender que o processo deve seguir como está, a empresa, com relação
ao mérito, reafirma seus argumentos iniciais no seguinte sentido:
Não há desmembramento de pessoa jurídica. A empresa DRASFER tem existência
independente da empresa RIDERAÇO. Por isso, não devem ser somados os
faturamentos das duas empresas para verificar se ultrapassam o limite do SIMPLES. Se
for analisado o histórico das duas empresas (já descrito na manifestação de
inconformidade), ficará claro que se trata de pessoas jurídicas distintas, inclusive,
conforme comprovam documentos existentes no processo, a DRASFER tem estrutura
própria, apesar de pequena e localizada no mesmo imóvel da RIDERAÇO.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Além disso, conforme previsto no artigo 3o, II e no artigo 79-E da Lei Complementar
123/06, o limite a ser aplicado no caso é de R$ 3.600.000,00 e não R$ 2.400.000,00
como foi feito aqui.
Com relação à vedação de que sócios de uma empresa sejam administradores de outra
com fins lucrativos, no caso da receita bruta global ultrapassar o limite previsto pela LC
123/06, também é necessário um esclarecimento: O intuito da lei é proibir que titulares
ou sócios de empresas do SIMPLES sejam titulares ou sócios de outras empresas. Ou
seja, a proibição de que o sócio seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica só se aplica se ele for sócio-administrador, sócio-gerente, ou equiparado, de
outra empresa. Não se aplica se for mero empregado administrador, ou empregado
gerente, como é o caso concreto. Por isso, esse argumento também não merece
prosperar, pois, os sócios aqui em questão não são sócios de outra empresa, mas
somente administradores, o que não é vedado, pois, a interpretação correta é de que a
proibição se dê no sentido de que sejam sócios de outra pessoa jurídica.
Também é importante esclarecer que a acusação fiscal menciona que a empresa
DRASFER nunca importou mercadorias, mas há prova nos autos de que realizou
importação, como diz seu objeto social.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhido o presente RECURSO para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se a exclusão do Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Os Recursos são tempestivos. Cumpridas as demais condições de procedibilidade,
deles conheço.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional - Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/SJR n° 20, de 2015 (fls. 230), com efeitos a partir de 01/01/2011 e subsequentes exigências
de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS consubstanciadas nos Autos de Infração de fls. 302/382,
acrescidas de multa de ofício qualificada em 150% e dos juros de mora cabíveis.
Assim dispôs a REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL que demonstram que Rideraço e Drasfer constituem um só empreendimento:
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso de
procedimento fiscal instaurado junto a DRASFER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE METAIS LTDA, CNPJ 02.421.536/0001-06, doravante denominada DRASFER,
constatamos irregularidades que impedem a permanência da RIDERAÇO COMÉRCIO
DE FERRO E AÇO LTDA, CNPJ 01.608.304/0001-07, doravante denominada
RIDERAÇO, no Simples Nacional.(...)
1. Da RIDERAÇO (CNPJ 01.608.304/0001-07) A RIDERAÇO foi constituída em
20/12/1996, da seguinte forma: (...)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

2. Da DRASFER (CNPJ 02.421.536/0001-06) A DRASFER foi constituída em
09/03/1998, conforme quadro resumo abaixo (...)
Conforme declarações prestadas pela DRASFER à RFB, de 01/01/2004 a julho/2010 a
pessoa jurídica não teve movimento. Em 01/06/2010 houve significativas alterações
societárias (razão social, endereço, quadro societário, capital social e objeto social) e
consolidação do contrato social, atualmente vigente, que resumidamente ficou da
seguinte forma: (...)
Portanto, AMAURI se retirou da sociedade, deixando sua esposa com 99% das cotas.
CARLOS ALBERTO AFONSO BONGIOVANNI, que desde aquela época já era
funcionário da RIDERAÇO, foi admitido como sócio da DRASFER, sem poderes de
administrador. A administração da sociedade ficou a cargo de CLAUDIA e de dois não-
sócios, AMAURI e CYRO, únicos sócios e administradores da RIDERAÇO. O
endereço passou a ser o mesmo da RIDERAÇO, com a inclusão do complemento “A”.
3. Do GRUPO ECONÔMICO, a partir de 01/06/2010. Fica caracterizada a constituição
de grupo econômico de fato, formado por empresas que ocupam um mesmo espaço
físico, desenvolvem a mesma atividade econômica, utilizam o mesmo corpo funcional,
mesmos bens móveis e imóveis e estão sob a mesma administração.(...)
3.1 Da localização. A partir de 01/06/2010, data da última alteração contratual da
DRASFER, as empresas DRASFER e RIDERAÇO passaram a operar num só imóvel,
em cuja fachada estampa-se apenas “RIDERAÇO”, sem qualquer menção a
DRASFER.(...)
Na contabilidade da DRASFER relativa ao ano-calendário 2011, não há qualquer
despesa com aluguel, locação de equipamentos, água e esgoto e energia elétrica. 3.2
Dos empregados Conforme as Guias de informação ao FGTS e a previdência social –
GFIP apresentadas pelas empresas, de 2010 a 2014, a DRASFER não teve empregados,
enquanto que a RIDERAÇO teve de 19 a 24 empregados por ano. Vide relação dos
empregados às folhas 21 a 22. Como poderia uma empresa faturar R$ 4 milhões ao ano
comercializando produtos metalúrgicos, siderúrgicos, ferramentas e materiais de
construção em geral sem empregar uma única pessoa? Quem atende o telefone, faz as
vendas, separa os pedidos...? CARLOS ALBERTO AFONSO BONGIOVANNI, sócio
sem poderes de administração da DRASFER, é um dos empregados mais bem pagos da
RIDERAÇO durante todo o período pesquisado. Conclui-se que ambas as empresas se
utilizam do mesmo corpo funcional. 3.3 Da administração As duas pessoas jurídicas
estão sob a administração de AMAURI e CYRO. O terceiro administrador da
DRASFER é CLÁUDIA, esposa de AMAURI.
Mesmo AMAURI se confunde quanto à propriedade das empresas. Quando cientificado
pessoalmente do Termo de intimação n° 9, AMAURI identificou-se como
“SÓCIOPROPRIETÁRIO”
da
DRASFER,
embora
conste
apenas
como
ADMINISTRADOR da empresa no contrato social. A íntegra do Termo de Intimação
n° 9 está às folhas 23 a 25. Abaixo imagem da parte destinada à ciência pessoal do
sujeito passivo: (...)
3.4 Da atividade Embora a DRASFER tenha a importação e exportação como parte do
seu objeto social, ela não realizou qualquer operação deste tipo, sequer foi habilitada no
Siscomex. A maior parte dos fornecedores são comuns a ambas as empresas, vide tabela
abaixo. (...)
A coincidência de fornecedores e produtos adquiridos demonstra que ambas as
empresas desempenhavam o mesmo tipo de atividade. 3.5 Da confusão patrimonial A
confusão patrimonial está explícita na contabilidade da DRASFER. A conta “Rideraco
aco e ferro”, única conta analítica da conta sintética “Adiantamento de Clientes”
apresenta ora saldo credor ora saldo devedor, possui vários lançamentos referentes a
pagamento de duplicatas de fornecedores e transferências bancárias para RIDERAÇO
com históricos “pendentes de identificar”.(...)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Em primeiro de abril de 2015, estivemos no escritório de contabilidade Azevedo e
Guerra para verificação dos documentos bancários. Não havia extrato bancário da conta
bancária 16935-3, agência 3182, do Banco Itaú, escriturada na contabilidade da
DRASFER. Segundo o contador Carlos Renato Souza de Oliveira, que nos atendeu, a
conta seria da RIDERAÇO. Então intimamos a empresa RIDERAÇO a apresentar
extrato bancário dessa conta, os livros de registro de entradas, os livros de registro de
saídas, se escriturados, o livro caixa, se escriturado, ou os livros Diário e Razão do ano-
calendário 2011 (Termo de Intimação n° 11 às folhas 26 a 28). Após pedido de
prorrogação de prazo, a intimação foi atendida em 21/05/2015 (vide folhas 29).
Conforme extrato bancário apresentado, a conta bancária 16935-3, agência 3182, do
Banco Itaú, é da Drasfer e não da Rideraço como havia afirmado o contador, fora
apenas mais uma “confusão”. A escrituração da empresa RIDERAÇO não permite a
identificação da movimentação financeira. Nos livros Diário e Razão não há
escrituração de contas bancárias, somente da conta “caixa” (folhas 30 a 104). No
entanto, conforme dados da Dimof - Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira do ano-calendário 2011, a empresa RIDERAÇO teve movimentação
bancária em três instituições financeiras (Banco Bradesco SA, Banco Santander Brasil
SA e Itaú Unibanco SA), num total de R$ 4.775.045,75 (quatro milhões, setecentos e
setenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) a crédito em 2011.
A soma dos débitos na conta Caixa em 2011 foi de R$ 966.198,14 e a receita bruta
conforme declarações do Simples Nacional foi de R$ 966.484,94. Na escrituração da
RIDERAÇO não há lançamentos correspondentes aos lançamentos escriturados pela
DRASFER na conta 2101050001 - RIDERACO ACO E FERRO (tabela 4 acima). Por
exemplo, em 29.004.2011, temos o seguinte lançamento na conta escrituração da
Drasfer: (...)
Na escrituração da RIDERAÇO não há lançamento correspondente a transferência de
R$ 50 mil da conta bancária da DRASFER para RIDERAÇO, mas há lançamento
referente a compra de um veículo (WV Saveiro 1.6 Chassi 9BWKB05U3BP198782,
NF-e 35110459104422005704550020008640885836051170). Pesquisas no sistema
RENAVAM mostram que a RIDERAÇO possui cinco veículos, incluindo a saveiro
adquirida em 2011, enquanto a empresa DRASFER não possui veículos.(...)
O julgamento (em conjunto) de litígios decorrentes está de acordo com o princípio
constitucional da celeridade e eficiência e encontra respaldo na legislação ordinária (§ 5o do art.
9o do decreto 70.235/72, Portaria CARF/ME no 1.339, de 3 de fevereiro de 2021 e art. 6o , § 1o,
II, do Ricarf). Mais em linha com a legislação é o julgamento de recursos apresentados pela
autuada e pelos responsáveis solidários do mesmo auto de infração, tendo-se em vista a
dependência entre as matérias tratadas, mesmo que o recurso de um não aproveite como o
recurso do outro.
Desta forma, não há reparos ao procedimento da DRJ em apreciar em um mesmo
acórdão todas as impugnações e manifestação de inconformidade contra a mesma autuação,
desde que abordando todos os fundamentos de defesa.
Não há reparos à Decisão de Primeira Instância, tanto no que se refere à
confirmação do procedimento de exclusão do Simples Nacional do empreendimento único,
quanto à confirmação do lançamento consequente. Por aderir plenamente aos fundamentos que a
embasam, e com fulcro no art. 57, § 3o do Ricarf, reproduzo o voto vencedor da decisão
recorrida como fundamento de decidir:
1. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Analisa-se primeiramente o procedimento de exclusão do Simples Nacional, em razão
da pertinência quanto à repercussão de seus efeitos.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

A exclusão de ofício teve origem na Representação Administrativa formalizada pela
SAFIS da DRF/SJR (fls. 207/219), na qual a Fiscalização informa as causas para a
exclusão de ofício do Simples Nacional.
O Despacho Decisório da SAORT da DRF/SJR (fls. 221/229) e o Ato Declaratório
Executivo DRF/SJR n° 20, de 10/06/2015, (fls. 230), consignam a motivação e a
fundamentação legal da exclusão.
A Fiscalização acostou aos autos diversos elementos comprobatórios da ocorrência do
desmembramento da pessoa jurídica, simulando uma estrutura organizacional para obter
benefícios fiscais, quando na realidade o empreendimento sempre foi único.
Em sua defesa, a Impugnante alega que a empresa DRASFER foi reativada em 2010
com intuito de “atuar no mercado da construção civil (vergalhão), buscando clientes
maiores, com maior valor agregado, visando à sustentabilidade dos negócios” e que
“uma empresa para faturar não depende de empregados, principalmente uma
representação comercial.”
Entretanto não apresentou nenhum elemento concreto que pudesse se contrapor às
afirmações da autoridade autuante.
Afirma que a soma dos faturamentos da DRASFER e da RIDERAÇO em 2010 resultou
em R$ 2.422.309,55, estando, portanto abaixo do limite estabelecido para
enquadramento no Simples Nacional em 2011, que é R$ 3.600.000,00. Equivoca-se a
Impugnante, pois o limite que está em questão é o de 2010, que é R$ 2.400.000,00.
E esse limite foi extrapolado, levando a obrigatoriedade da comunicação à RFB para
exclusão do Simples Nacional, conforme preceituam os artigos 3o, 28, 29 e 30 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
[...]
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a
ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais). [...]
§ 4o Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: [...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo; (destaquei) [...]
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de
que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a
situação impeditiva. (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no
139, de 2011) [...]
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. (Redação
dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de
efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011)
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput. (Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide
art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011) (destaquei)
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária; (destaquei) [...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar. (grifou-se) [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-
calendário de início de atividade. (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10
de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar
no 139, de 2011)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...] IV -
na hipótese do inciso IV do caput: [...]
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o. (Incluída pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide
art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011) (destaquei)
A Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, que trata da Exclusão do Simples Nacional,
em vigor na época dos fatos que ensejaram a obrigatoriedade de comunicação da
exclusão, que não foi efetuada pela empresa, dispõe, nos seus artigos 5o e 6o o seguinte:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária; (destaquei)
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos: [...]
VI - nas hipóteses previstas nos incisos II a X, XIII e XIV do art. 5°, a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo regime diferenciado
e favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes; (Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007).
[...]
§ 6 o O prazo de que trata o inciso VI do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional.
Como a Impugnante não efetuou a referida comunicação à RFB, incidiu na hipótese de
exclusão de ofício descrita acima.
A alegação de que o TDPF no 0810700.2014.00037, da empresa DRASFER, refere-se
exclusivamente ao ano calendário de 2011, e que, portanto a exclusão é arbitrária, pois
se vale de dados de 2010, não merece acolhida. A Portaria RFB no 1.687/2014 assim
estabelece no seu artigo 5o:
§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar livros e
documentos referentes a períodos não consignados no TDPF quando necessário
para verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração
contábil e fiscal do período em exame ou deles seja decorrente.
A constatação do fato de que a receita global de 2010 ultrapassou o limite legal
estabelecido para enquadramento no Simples Nacional impactou diretamente nos
valores devidos dos tributos de 2011. Portanto não houve nenhum excesso por parte da
autoridade autuante, pelo contrário, foi cumprido o seu dever de ofício.
Ressalta-se que, não houve qualquer manifestação da Impugnante no tocante aos demais
fatos motivadores da exclusão de ofício elencados no ADE, quais sejam: (i) a
escrituração da empresa não permite a identificação da correta movimentação
financeira, pois não contabilizou as movimentações bancárias e, (ii) os sócios da
empresa são administradores de outra Pessoa Jurídica.
Por todo o exposto, não cabem reparos ao Ato Declaratório Executivo ADE DRF/SJR
no 20, de 2015 (fls. 230).
2. DO LANÇAMENTO Conforme relatado, a pessoa jurídica, Rideraço Comércio de
Ferro e Aço Ltda. e seus sócios administradores, apresentaram suas impugnações
constantes às fls. 462/484 e 412/435, respectivamente. Destaca-se que a manifestação a
seguir se dirige às duas impugnações, pois essas trazem as mesmas alegações e
argumentos.
2.1 Da suspensão dos efeitos da exclusão pela Manifestação de Inconformidade
Os lançamentos tributários decorrentes da exclusão do Simples Nacional devem ser
constituídos de ofício pela autoridade administrativa, em atividade vinculada, tão logo
constatada qualquer infração à legislação, a fim de preservá-los da decadência, sendo
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

garantido ao sujeito passivo o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes nesses processos, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito em face da interposição da impugnação.
Caso seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, a situação do sujeito
passivo volta ao estado inicial, restabelecendo-se sua condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte sujeita ao regime do Simples Nacional.
Como a manifestação de inconformidade e as impugnações aos autos de infração estão
sendo julgadas conjuntamente neste processo, conclui-se por estar atendido o
questionamento dos impugnantes.
2.2 Da Sujeição Passiva Solidária Os Impugnantes afirmam ser ilegal a
responsabilização solidária, pois o artigo 135 do CTN consagra hipótese de
responsabilização pessoal daquele que pratica atos com excesso de poder, infração à lei
contrato social ou estatuto, e não responsabilidade solidária.
A autoridade fiscal considerou Amauri César Brioni, CPF: 785.871.238- 15, e Cyro
Germano Filho, CPF: 888.297.238-00, sócios administradores da autuada, pessoalmente
e solidariamente responsáveis pelas infrações à legislação tributária, com fundamento
legal no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, atribui responsabilidade
tributária aos diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei.
Corroboro o entendimento de que a responsabilidade tributária, ainda que pessoal do
autor do ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica. Para tanto, amparo-me nos
ensinamentos de Luiz Alberto Gurgel de Faria (Código Tributário Nacional Comentado
– Doutrina e Jurisprudência, Coordenador: Vladimir Passos de Freitas – Ed. Revista dos
Tribunais, págs. 535/536), que com clareza assim assevera:
Prosseguindo na disciplina da responsabilidade dos terceiros, o CTN cuida, agora, dos
casos em que há prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, estendendo a obrigação, em caráter pessoal, não só àqueles referidos
no artigo anterior como também aos mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A grande diferença entre a regra atual e a do dispositivo acima transcrito é que a
responsabilidade deixa de ser supletiva para assumir um caráter de solidariedade. A
justificativa é plausível: aqui, há a prática de um ato ilícito pelo responsável, seja
violando a lei, seja desrespeitando o contrato ou estatuto da sociedade em que trabalha.
Há quem defenda que o fato da responsabilidade ser “pessoal” afastaria qualquer
obrigação dos contribuintes, que ficariam, pois, exonerados. Não penso assim. A
responsabilidade exclusiva do agente pode se restringir às infrações, nos casos
devidamente previstos no art. 137, a ser estudado infra. Mas quanto ao tributo em si,
não vejo como excluir os contribuintes da solidariedade, afinal de contas são eles que
detêm relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, ou seja, são
eles que realizam o fato previsto na lei como tributável, ainda que por seus
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

representantes. Como se admitir, por exemplo, que uma empresa deixe de recolher o
Imposto sobre Produtos Industrializados (questão que, embora controvertida, vem sendo
admitida na jurisprudência como hipótese de infração da lei) e que, por tal motivo,
apenas o diretor financeiro que deixou de fazer o recolhimento seja responsabilizado,
olvidando-se qualquer obrigação da empresa? [...]
Creio que o caminho não seja esse. A se pretender a exoneração, certamente o legislador
a faria de forma expressa. Assim não tendo laborado, não há como se alcançar a ilação
pretendida por alguns, de modo que a responsabilidade do contribuinte subsiste, de
forma solidária, com a dos terceiros apontados no preceptivo.
A opinião de Hugo de Brito Machado também não destoa daquela acima transcrita
(Curso de Direito Tributário, 12a ed., Malheiros, p. 115):
A lei diz que são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam os únicos. A
exclusão da responsabilidade, a nosso ver, teria de ser expressa.
Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de sujeito
passivo direto da relação obrigacional tributária. Independe de disposição legal que
expressamente a estabeleça. Assim, em se tratando de responsabilidade inerente à
própria condição de contribuinte, não é razoável admitir-se que desapareça sem que a lei
o diga expressamente. Isto, aliás, é o que se depreende do disposto no art. 128 do
Código Tributário Nacional, segundo o qual ‘a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’. Pela
mesma razão que se exige dispositivo legal expresso para a atribuição da
responsabilidade a terceiro, também se há de exigir dispositivo legal expresso para
excluir a responsabilidade do contribuinte.
Por conseguinte, ainda que seja imputada responsabilidade pessoal àqueles elencados
nos incisos do artigo 135 do CTN, remanesce ilesa a responsabilidade da pessoa jurídica
autuada. Não se rompe o dever jurídico da pessoa jurídica de cumprir sua obrigação
tributária, em função da responsabilização pessoal de seu diretor/gerente/representante
que tenha agido com infração de lei, contrato social ou estatutos. A responsabilidade
pelo cumprimento da obrigação tributária, outrossim, solidariza-se entre o contribuinte e
os vários responsáveis tributários. Confere-se, inegavelmente, maior garantia ao crédito
tributário, cuja extinção poderá ser exigida não só daquele que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, mas também de todos
aqueles que foram pessoalmente responsabilizados.
Exatamente por tal razão é que não só o próprio contribuinte autuado, mas também os
responsáveis tributários possuem legitimidade para impugnar a exigência fiscal, razão
pela qual os sócios também foram cientificados da presente autuação. Assim sendo,
resguarda-se a lógica do direito de defesa daqueles aos quais se atribui o dever jurídico
de extinguir a obrigação tributária.
Ainda, o Parecer/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 assim dispõe:
De fato, representando as normas de responsabilidade tributária "garantia"
especial ao crédito tributário, não faz sentido algum interpretar o Código
Tributário Nacional de modo a dotar essa espécie de crédito de menor garantia
que os créditos comuns da empresa para com terceiros. Assim, se, por força do
Código Civil, respondem os administradores solidariamente com a pessoa
jurídica pelos atos ilícitos que cometerem, não é possível aceitar que, se o ato
ilícito for cometido contra a Administração Tributária, a responsabilidade desse
administrador fique condicionado à ausência de bens da sociedade, bem como
não é correto defender que a pessoa jurídica fique desonerada. Por conseguinte
não assiste razão aos Impugnantes no se refere a sujeição passiva solidária. [...]
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

k) a análise sistemática da ordem jurídica aponta para a responsabilidade
solidária dos administradores, visto que estes, no regramento do Código Civil
(art. 1.016), respondem solidariamente perante terceiros (inclusive o Estado) pela
prática de atos ilícitos; não haveria sentido em ser o crédito tributário menos
garantido que o crédito comum;
Pelo exposto, conclui-se que respondem solidariamente pelo presente crédito tributário
o contribuinte RIDERAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA e seus
administradores AMAURI CÉSAR BRIONI, CPF: 785.871.238-15 e CYRO
GERMANO FILHO, CPF: 888.297.238-00.
2.3 Da nulidade em razão dos vícios apontados no MPF/TDPF
Os Impugnantes alegam que os procedimentos adotados pela Fiscalização estão eivados
por vícios que maculam sua validade, especialmente no que se refere às inúmeras
prorrogações desprovidas qualquer fundamento.
Os argumentos dos Impugnantes não prosperam.
Criado por ato infralegal, originariamente pela Portaria SRF no 1.265/1999, o MPF não
encontra fundamento de validade no Decreto no 70.235/1972 ou na Lei no 5.172/1966,
diplomas normativos de hierarquia superior que regem o procedimento fiscal e o
lançamento propriamente dito.
Por sua vez, a execução da atividade administrativa do lançamento é disciplinada pelos
artigos 3o e 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, transcritos a seguir:
“Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A competência para fiscalizar e executar o ato administrativo de exigência de crédito
tributário, no caso de lançamento dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, recai privativamente ao ocupante do cargo de
AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil, nos estritos termos do art. 6o, I, a da Lei no
10.593, de 06.12.2002, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 16.03.2007, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
No caso destes autos, o auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da RFB,
condição necessária e suficiente para validar o ato administrativo de lançamento, ainda
que a ação fiscal tivesse sido levada a efeito sem a emissão do MPF.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Este entendimento está pacificado na jurisprudência administrativa, consoante se
verifica das seguintes ementas de decisões do antigo Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, acerca dessa matéria:
“NORMAS PROCESSUAIS - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NORMAS DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL – As normas que regulamentam a emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF dizem respeito ao controle interno das atividades da
Receita Federal do Brasil. Eventuais vícios na sua emissão e execução, ou
mesmo a sua ausência, não afetam a validade do lançamento.” (Ac. 1o CC no
105-17307, sessão de 12/11/2008, Relator Leonardo Henrique Magalhães de
Oliveira)
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. O MPF não se constitui ato essencial à validade do lançamento, de
sorte que a sua ausência ou falta da prorrogação do prazo nele fixado não retira a
competência do auditor fiscal que é estabelecida em lei.” (Ac. 102- 49388,
sessão de 06/11/2008, Relator José Raimundo Tosta Santos)
“MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - A atividade de seleção
do contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação fiscal,
inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que
integram o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de política
administrativa de competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF
tem tripla função: a) materializa a decisão da administração, trazendo implícita a
fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria fiscal, b)
atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
fiscalização e c) reverencia o princípio da pessoalidade. Questões ligadas ao
descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações,
devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não têm
o condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do art.
142 do CTN.” (Ac. 1o CC no 107-06820, sessão de 16/10/2002, Relator Luiz
Martins Valero)
“NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - O MPF constitui-se em elemento de controle da administração
tributária, disciplinado por ato administrativo. A eventual inobservância da
norma infralegal não pode gerar nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal.” (Ac. 1o CC no 108-07079, Sessão de 22/08/2002, Relator Luiz Alberto
Cava Maceira)
“MPF - O Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento.” (Ac. no 105-14070, Sessão de 19/03/2003, Relator Nilton
Pess)
“PRELIMINAR - NULIDADE - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do
lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de
controle da administração tributária, não influindo na legitimidade do
lançamento tributário.” (Ac. no 106-12941, Sessão de 16/10/2002, Relator Luiz
Antonio de Paula)
“NORMAS PROCESSUAIS - VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA
NULIDADE DO LANÇAMENTO - O vencimento do prazo do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) não se constitui hipótese legal de nulidade do
lançamento. Recurso de ofício provido, determinando que, ultrapassada a
preliminar de nulidade do lançamento, deve a autoridade julgadora a quo
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

continuar o julgamento do mesmo quanto ao seu mérito.” (Ac. no 201-76449,
Sessão 19/09/2002, Relator Gilberto Cassuli)
É de se reconhecer que a denominação de “Mandado” causou a muitos contribuintes a
falsa impressão de que este instrumento seria essencial para validar o procedimento
fiscal, quando, na verdade, era apenas um instrumento de natureza estatístico-gerencial
da administração tributária.
Este é um dos motivos pelo qual o Decreto no 8.303, de 4 de setembro de 2014, alterou
a denominação desse instrumento gerencial para “Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal”, retirando o equivocado caráter mandatório que a expressão
anteriormente sugeria.
Assim, irrelevante, no meu ponto de vista, discutir se o MPF emitido para a pessoa
jurídica foi prorrogado inúmeras vezes e ainda em datas posteriores ao prazo
anteriormente definido para sua consecução, eis que tal instrumento, de natureza
infralegal, é estranho às regras de competência e validade que regem o ato
administrativo de lançamento, que somente podem ser tratadas por lei.
Ainda com relação ao MPF/TDPF, aduzem os Impugnantes que o Auditor Fiscal
Wilson Robles não consta no TDPF-Fiscalização, portanto não poderia ter fiscalizado a
empresa, assim como também não poderia ter acessado a DIMOF da empresa, pois não
havia fiscalização em curso, mas apenas diligência. Afirmam que a DIMOF traz
informações protegidas por sigilo, portanto o contribuinte deveria ter sido intimado a
apresentar as informações, e, caso se recusasse, deveria ter sido emitida a Requisição de
Informação de Movimentação Financeira – RMF, o que não foi feito. Em razão do
acesso indevido à DIMOF, toda a fiscalização tornou-se nula.
Neste ponto, a defesa comete alguns equívocos.
O Auditor Fiscal Wilson Roberto Matheus Montoro Robles constou no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência No 08.1.07.00-2015-00237-6,
juntamente com a Auditora Fiscal Rosana de Souza Rossi Mendes, no período em que
coletou informações e documentos junto à autuada. Quanto ao acesso à DIMOF,
vejamos, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF é de
apresentação obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e
associações de poupança e empréstimo. As instituições financeiras prestarão à Receita
Federal do Brasil, por intermédio da DIMOF, informações sobre as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em conta de depósitos ou conta de
poupança, inerentes a depósitos à vista e a prazo; pagamentos efetuados em moeda
corrente ou em cheques; emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados e
resgates à vista ou a prazo.
As informações devem ser apresentadas pelas instituições financeiras, em relação aos
titulares das operações, quando o total movimentado, em cada semestre, for superior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de pessoas físicas e R$ 10.000,00 (dez mil reais),
no caso de pessoas jurídicas.
Ressalta-se que estas informações são cruzadas com as respectivas declarações das
pessoas físicas e jurídicas, podendo ou não resultar em fiscalização para apuração das
inconsistências eventualmente verificadas nestes cruzamentos.
Sendo assim, não há se falar em exigência de procedimento fiscal anterior para que o
Auditor Fiscal possa acessar os dados da DIMOF constantes na base de dados da
Receita Federal do Brasil.
Não se pode confundir a DIMOF com a RMF. No caso da DIMOF, a instituição
financeira envia à RFB relatórios contendo valores globais de movimentação financeira,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

sem identificar a natureza do gasto do correntista. Já a RMF apresenta valores
individualizados dos débitos e créditos efetuados no período.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF somente será
expedida quando existir procedimento fiscal em curso e quando o contribuinte intimado
recusar-se a prestar as informações sobre sua movimentação financeira.
No presente processo, trata-se exclusivamente de acesso a dados da DIMOF, portanto
não há nenhuma irregularidade nos procedimentos da Fiscalização.
2.4 Do Arbitramento
Os Impugnantes alegam que o arbitramento não poderia ter sido efetivado, pois a
autuada não deixou de apresentar nenhuma documentação a que estivesse obrigada. Que
a Fiscalização considerou que a Impugnante deveria “inventar, criar, produzir” uma
nova contabilidade envolvendo as duas empresas, o que não é permitido pela legislação.
Que se “manifestou, sim, no sentido de que, caso fosse necessário, preferiria que a nova
tributação se desse pelo Lucro Real e não pelo Lucro Presumido, que foi a forma de
tributação utilizada pelo arbitramento”.
Sobre as obrigações fiscais acessórias dos optantes pelo Simples Nacional, a Lei
Complementar no 123/2006 assim dispõe:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a: [...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...] VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; (destaquei) Com
referencia à forma de tributação após a exclusão do Simples Nacional: a mesma
lei estabelece
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. [...]
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Segundo prescreve o art. 44 do CTN, o lucro, como base de cálculo do IRPJ, pode ser
medido pelo seu montante real, arbitrado ou presumido. Sendo assim, uma vez ocorrido
o fato gerador da obrigação tributária e na impossibilidade de apurar-se o montante real
ou presumido, o lucro, para efeito de tributação, deve ser arbitrado. Isso porque, à luz do
art. 142 do mesmo CTN, o Fisco, ao constituir o crédito tributário pelo lançamento em
atividade vinculada e obrigatória, está obrigado a determinar a matéria tributável e
calcular o montante devido do imposto.
À luz do disposto no art. 251, do RIR/1999, “a pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais”.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

E, segundo o art. 269 do mesmo Regulamento, “a escrituração será completa, em
idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza,
por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em brancos, nem entrelinhas,
borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens”.
O art. 5o do Decreto-lei no 486, de 03 de março de 1969 (matriz legal do art. 258, do
RIR/1999), dispõe que, “sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso
de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade,
ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa
jurídica”.
É até admitida a forma resumida de lançamentos contábeis no Livro Diário, desde que
existam livros auxiliares que façam a individuação, por dia, conta e valor, de cada um
dos lançamentos. Ou seja, é obrigatório que a contabilidade expresse com clareza toda a
movimentação mercantil e financeira, apropriando, corretamente, custos e receitas de
qualquer pessoa jurídica sujeita à apuração do Lucro Real.
Deverá ainda a pessoa jurídica tributada com base no lucro real manter, em boa ordem e
segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizadas para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário,
mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação, sendo que a não
manutenção deste livro nas condições determinadas, implicará o arbitramento do lucro
(Leis no 8.218, de 29 de agosto de 1991 art. 14, parágrafo único; e Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, art. 62).
A base legal para o arbitramento do lucro consta do art. 47, I, II, III e VII, da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 (matriz legal do art. 530, do RIR/1999), que dispõe o
seguinte:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de1995.
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Portanto, se a escrituração mantida contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira e bancária ou constituir-
se em fator impeditivo da correta apuração do lucro real e verificação da regularidade
dos procedimentos do contribuinte, são hipóteses que legitimam, à luz das normas
legais já mencionadas, o arbitramento do lucro nos períodos considerados.
Destarte, cabe concluir que as microempresas ou empresa de pequeno porte excluídas
do Simples Nacional sujeitam-se às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
Podem optar pelo Lucro Real ou Presumido, desde que efetuem a escrituração contábil
condizente com a opção, qual seja, Livro Diário e Razão para o Lucro Real ou Livro
Caixa para o Presumido.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Contudo, constata-se que no TVF, foram apontadas as irregularidades contidas na
contabilidade da autuada, que a tornam imprestável e embasam o arbitramento do lucro
levado a cabo pela Fiscalização. Transcreve-se a seguir o referido item:
A motivação do arbitramento foi assim descrita no TVF:
“A DRASFER é um artifício para o desmembramento do faturamento da
RIDERAÇO, utiliza-se graciosamente dos empregados, veículos e sede desta,
sede em que na fachada não há qualquer menção ao nome da DRASFER, é
administrada pelos proprietários da RIDERAÇO, atuam ambas no mesmo ramo
de atividade, tem como sócios a esposa de um dos proprietários da RIDERAÇO
e um funcionário da RIDERAÇO, em explícita confusão patrimonial com a
RIDERAÇO. As provas de que ambas as pessoas jurídicas são de fato uma única
empresa já estão no processo, mas AMAURI e CYRO, novamente contrariando
os fatos, se recusam a apresentar uma única escrituração contábil e demais
obrigações acessórias.
Sem a apresentação da escrituração contábil e fiscal não nos restou outra
alternativa senão arbitrarmos o lucro da contribuinte, com fulcro no artigo 530,
inciso III, do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Sem a escrituração contábil e fiscal é impossível apurar o lucro real.”
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o): [...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
A planilha excel apresentada pela contribuinte em resposta aos termos da fiscalização n°
13 e 15 nos dão conhecimento sobre a receita bruta da empresa e, sendo assim, seus
valores serão utilizados para determinação do lucro arbitrado, nos termos do artigo 532
do Decreto n° 3.000, de 1999.
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).”
Na Representação para Exclusão do Simples Nacional consta a imprestabilidade da
escrituração contábil da RIDERAÇO:
“A escrituração da empresa RIDERAÇO não permite a identificação da
movimentação financeira. Nos Livros Diário e Razão não há escrituração de
contas bancárias, somente da conta “caixa” (folhas 30 a 104). No entanto,
conforme dados da Dimof - Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira do ano-calendário 2011, a empresa RIDERAÇO teve movimentação
bancária em três instituições financeiras (Banco Bradesco SA, Banco Santander
Brasil SA e Itaú Unibanco SA), num total de R$ 4.775.045,75 (quatro milhões,
setecentos e setenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos) a crédito em 2011. A soma dos débitos na conta Caixa em 2011 foi de
R$ 966.198,14 e a receita bruta conforme declarações do Simples Nacional foi
de R$ 966.484,94.”
No Despacho Decisório SAORT no 95/2015 também foi consignada a imprestabilidade
da contabilidade:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

“A empresa não contabilizou as movimentações bancárias, não permitindo a
identificação da movimentação financeira, tornando em consequência, a
escrituração imprestável, visto que não registrou todos os fatos ocorridos na
empresa decorrentes de sua atividade.”
Constata-se que a autuada foi intimada a apresentar a escrituração contábil regular,
entretanto recusou-se a atender a intimação sob o argumento da não produção de provas
contra si. Não apresentou contabilidade regular que refletisse a movimentação
financeira e bancária que possibilitasse a opção pelo lucro real ou presumido, restando à
fiscalização, nos termos da lei, o arbitramento.
Diante da legislação citada, os motivos narrados tanto no TVF quanto na Representação
para Exclusão do Simples Nacional são mais do que suficientes para garantir a
legalidade do arbitramento do lucro levado a cabo pelo Fisco.
2.5 Da Existência de Uma Única Empresa.
A Fiscalização constatou que a autuada não aplicou a legislação tributária à situação
fática, mas simulou uma estrutura organizacional para ilicitamente reduzir o pagamento
de tributos; que a existência da DRASFER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
METAIS LTDA. durante os anos-calendário de 2011 e 2012 serviu como artifício a fim
de desmembrar o faturamento da RIDERAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO
LTDA., de modo que esta permanecesse no Simples Nacional; que ambas as pessoas
jurídicas são de fato uma única empresa e assim deve ser tributada.
No TVF e na Representação para Exclusão do Simples Nacional foram amplamente
demonstrados e comprovados todos os elementos caracterizadores da existência de uma
única empresa.
Comprovou-se que desde 01/06/2010, os dois sócios administradores da RIDERAÇO,
que foram nomeados administradores não sócios da DRASFER, passaram a promover
faturamento utilizando os dados da DRASFER. Configurando-se assim o
desmembramento de pessoa jurídica.
Ao manter todos os funcionários registrados na empresa optante pelo Simples Nacional,
intentou beneficiar-se indevidamente do tratamento diferenciado, recolhendo valores
substancialmente menores de tributos, principalmente as contribuições devidas à
previdência social.
Os Impugnantes, apesar de alegarem que as empresas possuem endereços distintos,
confirmam que compartilham o mesmo local de funcionamento:
“A DRASFER está estabelecida, ainda que dentro de um prédio que é, em sua
maior parte, utilizado pela RIDERAÇO, em uma localização distinta desta
última empresa.”
A defesa confirma que na fachada da empresa não tem nenhuma de identificação da
DRASFER.
Aduz que a DRASFER surgiu com um propósito negocial diferente da RIDERAÇO,
importação e exportação. Apresentou algumas notas fiscais objetivando comprovar que
efetivamente importou mercadorias do exterior, entretanto os referidos documentos
fiscais comprovam que as mercadorias foram adquiridas no mercado interno, nem podia
ser diferente, pois como o Auditor Fiscal consignou na Representação para Exclusão do
Simples, “Embora a DRASFER tenha a importação e exportação como parte do seu
objeto social, ela não realizou qualquer operação deste tipo, sequer foi habilitada no
Siscomex.” (destaquei)
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

Os Impugnantes alegam que o fato das empresas estarem sob mesma administração, e
da DRASFER já ter utilizado veículos da RIDERAÇO, não são critérios
caracterizadores de grupo econômico.
Mais uma vez a defesa traz uma afirmação que, além de ratificar fatos apontados pela
Fiscalização não evidencia nenhum elemento concreto que possa se contrapor ao Termo
de Verificação Fiscal – TVF.
Enfim, foram amplamente comprovados nos autos, e não contestados pela defesa,
fatos como:
a) A DRASFER não contratou empregados no período em que faturou valores
superiores a R$ 4.000.000,00;
b) A alegação de que trabalhou “sob a ótica de representação comercial”, entretanto não
auferiu receitas de prestação de serviços;
c) A maior parte dos fornecedores e produtos comercializados é comum às duas
empresas. A Fiscalização anexou planilhas que demonstram esses fatos;
d) A confusão patrimonial está explícita na contabilidade da DRASFER. A conta
“Rideraco Aço e Ferro”, única conta analítica da conta sintética “Adiantamento de
Clientes”, apresenta ora saldo credor ora saldo devedor, possui vários lançamentos
referentes a pagamento de duplicatas de fornecedores e transferências bancárias para
RIDERAÇO com o histórico “pendentes de identificar”.
Ante o exposto, não se sustenta a afirmação da existência de duas empresas distintas.
2.6 Da Qualificação da Multa em 150%.
Os impugnantes ainda contestam a qualificação da multa de ofício com o argumento de
que não ficou comprovada a prática de ato doloso.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007, assim regula a matéria:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A fiscalização qualificou a multa pela prática de sonegação (letra “c” do item 77 de fl.
1213) somente para a receita constatada diretamente junto aos tomadores dos serviços
da autuada. O conceito de sonegação está previsto no artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, referido no § 1o do artigo 44 acima transcrito, e assim se encontra
redigido:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721708/2015-35

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Entendo que o "animus", a vontade de obter o resultado, ou assumir o risco de produzi-
lo, ficou evidenciado e provado nos autos. O procedimento adotado pela autuada não
pode ser considerado mero erro, de ordem meramente material, sem a caracterização de
qualquer intuito fraudulento.
Não é razoável imaginar que uma pessoa jurídica, que opere sem intuito de se furtar às
suas obrigações tributárias, se utilize do artifício do desmembramento do faturamento
conforme tão amplamente demonstrado. À vista disso, portanto, torna-se absolutamente
implausível a ideia de que se estaria diante de uma conduta involuntária, de um fato
isolado ou de um mero erro material.
Todas as irregularidades descritas pela autoridade autuante, corroboradas pelos
documentos acostados aos autos, formam um conjunto probatório a demonstrar que a
fiscalizada agiu com evidente intuito de ocultar do Fisco fatos jurídico-tributáveis e,
consequentemente, deixar de recolher, ilicitamente, os tributos devidos. Tal conduta
justifica a aplicação da multa qualificada de 150%.
5. CONCLUSÃO Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES PARA: MANTER o ato de exclusão do
Simples Nacional - Ato Declaratório Executivo ADE DRF/SJR no 20, de 2015 (fls.
230), ratificando seus efeitos a partir de 01/01/2011. MANTER, integralmente, as
exigências de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS consubstanciadas nos Autos de
Infração de fls. 302/382, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis.
MANTER a qualificação da multa em 150%. MANTER a indicação dos sócios-
administradores AMAURI CÉSAR BRIONI e CYRO GERMANO FILHO como
sujeitos passivos solidários.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso. O percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 715
DF CARF MF
Original